Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO RODRIGUES MIRANDA - CPF: 732.860.281-34 (RECORRENTE), GABRIEL SOUTO DE CASTRO COUTINHO - CPF: 060.053.251-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PROVA DA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de adimplência da obrigação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, pelo vasto conteúdo probatório aportado aos autos, não havendo provas do pagamento da dívida, ônus que o autor não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1000503-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Paulo Ricardo Rodrigues Miranda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para
determinar
a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito sub judice,
confirmando
a tutela de urgência concedida, e
condenar
o reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Intime-se a ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.925,00, disponibilizado em 15/10/2023, alegando não possuir parcelas inadimplentes referente ao contrato.

Pois bem. Conforme os documentos apresentados pelo banco reclamado, ora recorrente, a dívida é oriunda do contrato de empréstimo consignado n. 117309447, firmado em 17/11/2016, no valor de R$ 6.982,99, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 195,00, sendo transferida para a conta corrente do autor, a importância de R$ 6.982,99.

O Promovente não nega a relação jurídica, informa que está adimplente com o contrato. Entretanto, pelo que consta no demonstrativo de débitos, esta informação não é verdadeira, visto que desde 15/08/2023, as parcelas estão inadimplidas.

Logo, cabia ao reclamante comprovar o pagamento dos débitos, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC, haja vista que sequer apresentou impugnação a contestação.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024